Tribunal: TJDFT
Processo: 0726139-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. ART. 118 DO CPP. INTERESSE PROCESSUAL.
1. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
2. Recurso conhecido e desprovido.